Tribunal: TJMT
Processo: 1048168-07.2023.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048168-07.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALDENORA SIBILIS DE BARROS - CPF: 922.681.371-04 (APELANTE), RAQUEL NARDAO - CPF: 030.821.151-01 (ADVOGADO), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), DANIEL FERNANDO NARDON - CPF: 785.239.071-49 (ADVOGADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM
APELAÇÃO
–
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL– TAXA DE JUROS DENTRO DOS PARAMENTROS PERMITIDOS
– DECISÃO MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

No julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

Na fundamentação do mesmo julgado, a Corte Superior reafirmou que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado, que não ocorreu no caso.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO 1048168-07.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: ALDENORA SIBILIS DE BARROS

AGRAVADO: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A.

2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo Interno
interposto por
ALDENORA SIBILIS DE BARROS
contra a decisão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que indeferiu os pedidos iniciais na ação de revisão de contrato, movida em desfavor do Banco Industrial do Brasil S/A., consistente no contrato de empréstimo de n. 547420574, no valor de R$669,30, em 96 parcelas de R$20,03, valor debitado mensalmente na conta corrente.

A agravante sustenta que o fato de a taxa de juros entabulada não ser superior a uma vez e meia a taxa média apurada pelo BACEN, não impede o reconhecimento da abusividade.

Aduz que houve juros remuneratórios em patamar superior à taxa média de juros de mercado no contrato sub judice, para a modalidade de empréstimo não consignado de recursos livres.

Defende que seja anulada a r. sentença que não acolheu a suplica do apelante, para constar 1,45% a.m. e 18,82% a.a, bem como para que proceda a devolução do importe pago a maior no quantum de R$318,15, devidamente corrigido pelos IGP-M (Id.207421183).

Contraminuta apresentada no Id. 209699155.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
interposto por
ALDENORA SIBILIS DE BARROS
contra a decisão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que indeferiu os pedidos iniciais na ação de revisão de contrato, movida em desfavor do Banco Industrial do Brasil S/A., consistente no contrato de empréstimo de n. 547420574, no valor de R$669,30, em 96 parcelas de R$20,03, valor debitado mensalmente na conta corrente.

A agravante sustenta que o fato de a taxa de juros entabulada não ser superior a uma vez e meia a taxa média apurada pelo BACEN, não impede o reconhecimento da abusividade.

O cerne deste Agravo Interno é saber se é caso de reformar a decisão monocrática impugnada que negou provimento a Apelação.

Cuida-se na origem de Ação de Revisão Contratual, movida pelo ora agravante em desfavor da agravada, em que objetiva, a redução da taxa de juros fixada em contrato de 2,56% a.m e 36,05% a.a. para 1,45% a.m. e 18,82 a.a..

Para o agravante o entendimento da jurisprudência
, é de que o fato de a taxa de juros entabulada supostamente não ser superior a uma vez e meia a taxa apurada pelo Bacen não impede o reconhecimento da abusividade.

De início cumpre anotar que o Agravo Interno no Recurso Especial n. 1979175 RS 2021/0106124-4, julgado pelo STJ, que o recorrente traz como paradigma,
explica bem que essa aferição compete ás instancias ordinárias, que fazem, para sua conclusão, uma apreciação entre a prevista no contrato e a media de mercado
, que no caso em analise foi feita e justifica a conclusão da taxa não ser abusiva.

Veja-se que na origem, o pedido foi indeferido sobre o fundamento de não estar configurada a abusividade dos juros, pois esses não ultrapassam a uma vez e meia a taxa de mercado prevista à época da contratação.

Por sua vez, ao negar provimento recurso de apelação restou consignado que a decisão agravada não se mostrou ilegal para comportar reformas.

Ademais, recentemente, em 03/04/2024, esta Egrégia Câmara, em decisão unânime, no julgamento do recurso de apelação n.
1034047-71.2023.8.11.0041
, decidiu
que taxa de juros remuneratórios não é abusiva quando respeita o limite de uma vez e meia a taxa de mercado cobrada á época da contratação
,

confira-se a ementa do referido julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDOS À REQUERENTE – REJEITADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN PARA O PERÍODO CONTRATADO – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". No caso, a demanda deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990), pois a relação jurídica estabelecida entre as partes é de fornecedor e de consumidor, nos moldes dos artigos 2o e 3° daquele Diploma legal. 2. Os juros remuneratórios exigidos pelas instituições financeiras são de livre convenção, comportando apenas a exceção de possível revisão da taxa de juros pactuada se houver abusividade (Súmula n.o 296 do STJ), cabendo a comprovação por parte do consumidor de que a taxa de juros cobrada se encontra bem acima da taxa média praticada no mercado. 3. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.
(N.U 1034047-71.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 03/04/2024).

Logo, sem razão o autor, aqui Agravante por Agravo Interno.

Posto isso,
nega-se provimento a este Agravo

Interno
e mantém-se a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024